Tribunal: TCU
Processo: 011.470/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria que teve por objetivo fiscalizar as obras do Trecho 5 do Canal Adutor do Sertão Alagoano.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria realizada no Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) e na Secretaria de Estado da Infraestrutura de Alagoas (Seinfra/AL), no período de 16/3 a 11/5/2020, com o objetivo de fiscalizar as obras de construção do Trecho 5 do Canal Adutor do Sertão Alagoano; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1.comunicar à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional que, até o momento, não foram implementadas pelo órgão gestor as medidas saneadoras indicadas por esta Corte para afastar as irregularidades graves que se enquadram no art. 121, inciso IV, da Lei 13.898/2019 (LDO 2020), apontadas no Contrato 58/2010, relativo aos serviços de construção do Trecho 5 do Canal Adutor do Sertão Alagoano, com potencial dano ao erário de R$ 48.331.865,89, e que, desse modo, subsistem as referidas impropriedades, dependendo o seu saneamento da repactuação do contrato pelo órgão de modo a elidir o sobrepreço, conforme determinação do item 9.1 do Acórdão 2957/2015-TCU-Plenário ; 9.2.dar ciência ao Ministério do Desenvolvimento Regional e à Secretaria de Estado da Infraestrutura de Alagoas, para fins de conhecimento; e 9.3.encerrar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do Tribunal.